Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004591-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA
PACIENTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GENTIL ELIAS DE SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 4415-18.2019.811.0086 (Código n. 133333).
Assevera que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, inicialmente, pelo Juízo de Terra Nova do Norte/MT [autos n. 694-61.2019.811.0085 – Código 67493], em razão do cometimento, em tese, do crime de receptação.
Aduz que a juíza de Terra Nova do Norte/MT reconheceu sua incompetência, declinando a competência para apurar e processar o feito para o foro da Comarca de Nova Mutum/MT, tendo em vista ter o crime se consumado nesse Município.
Ao final, verbera que “não houve a convalidação da decisão de manutenção da prisão preventiva pelo juízo competente” e que “a situação persiste há mais de 5 (cinco) meses” [doc. digital n. 34576981].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 9h da manhã, na Rodovia MT-208, conduzindo um caminhão que havia sido subtraído pelos coacusados, MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN, CLAUDIONOR SOUZA SILVA e GILSON ALEXANDRE DE SOUZA, na noite anterior, no município de Nova Mutum/MT.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo Núcleo de Polícia Militar do Distrito de Nova Guarita/MT para elucidação da prisão do paciente:
“Na manhã de hoje, esta GUPM composta pelo SD PM Lourenço, recebeu informações do investigador de Polícia Civil de Terra Nova do Norte [...] de um roubo de um cavalo [mecânico], placa PGU-0939, engatado com carreta placa EWU-5717, ambos de Botucatu/SP. Com as informações, entrou em contato com o SD OM Márcio que se encontrava de folga, mas que prontamente compôs a GUPM e com as características do veículo, saiu em diligência, logrando êxito em abordar o referido veículo, sendo conduzido pelo suspeito na Rod MT-208, próximo ao armazém Guazem. Em seguida, fora realizado a revista pessoal, bem como a veicular, no qual fora constatado se tratar o referido veículo produto de roubo conforme as informações repassadas, por conseguinte, fora dado voz de prisão ao suspeito, conduzido até o NPM para a confecção do BOPM; QUE durante a confecção do BOPM em conversa com o suspeito, o mesmo informou que teria acertado com outro suspeito em Sinop/MT, via WhatsApp, conhecido como Alemão, e combinado o valor de quinhentos reais para trazer o veículo roubado e a carga até a cidade de Nova Guarita, para ser entregue ao Rodrigo, depois era para deixar o veículo em algum lugar e deixar à chave no contato, se fosse em um posto era melhor [...]” (doc. digital n. 34576998).
Em razão desses fatos, o Juízo de Terra Nova do Norte/MT – que abrange o município de Nova Guarita/MT –, à vista de indícios de autoria e materialidade, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos, verbis:
“[...] observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de conservação do flagranteado em segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública, uma vez que o mesmo é contumaz na prática de crimes, o que revela o desajuste do custodiado e a necessidade da prisão cautelar visando resguardar eventual reiteração criminal. Vale destacar, ainda, a periculosidade social do agente, uma vez que em consulta aos registros criminais disponíveis no sistema Apolo, foi possível constatar que o autuado Gentil Elias de Souza possui em trâmite contra si os seguintes processos “Ação Penal n. 2021-59.2013.811.0085 – Código 63994 – Comarca de Campo Novo dos Parecis – Receptação; Ação Penal n. 518-15.2013.811.0046 – Código 62436 – Comarca de Comodoro – Receptação; Ação Penal n. 2668-92.2013.811.0005 – Código 90360 – Comarca de Diamantino – Receptação; Inquérito Policial n. 7540-59.2015.811.0045 – Código 116475 – Roubo Majorado e Ação Penal n. 4684-88.2016.811.0045 – Código 128318 – Roubo Majorado, ambos na Comarca de Lucas do Rio Verde; Ação Penal n. 1390-10.2015.811.0030 – Código 50774 – Comarca de Nobres – Receptação e a Execução Provisória sob n. 1542-50.2011.811.0078 – Código 70035 – Comarca de Sapezal.” O caso em tela clama por medidas enérgicas, seja para evitar a reprodução de fatos criminosos, seja por que o agente é propenso a práticas delitivas ou por que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos que o levou ao cometimento do delito. A cautela, ainda, está relacionada com a perturbação que a sociedade terá com o suspeito solto, o que traria intranquilidade para a comunidade que com ele teria que conviver, bem como pela sensação de impunidade e desamparo legal. Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado se faz necessário para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do indiciado na prática de crimes” (doc. digital n. 34576982).
Ato contínuo, como bem ressaltado pelo impetrante, a juíza da Comarca de Terra Nova do Norte/MT reconheceu sua incompetência e remeteu os autos para a Comarca de Nova Mutum/MT (doc. digital n. 34582951).
Ocorre que, ao reverso do argumentado no writ, a autoridade coatora ratificou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acrescentando que:
“[...] tenho que a prisão do acusado GENTIL ELIAS DE SOUZA, com fundamento na garantia da ordem pública, é a medida que se impõe, notadamente em razão da gravidade concreta do crime praticado, tendo em vista tratar-se de roubo majorado, com restrição à liberdade da vítima por horas a fio (das 21 horas do dia 17/9/2019 até as 10 horas do dia 18/10/2019), sempre sob a mira de arma de fogo de um dos agentes.
[...]
Não bastasse, a constrição cautelar ainda se fez necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o denunciado já tinha se evadido da cidade, dirigindo o bem subtraído.
Do mesmo modo, salienta-se a periculosidade social do agente, uma vez que, em consulta aos seus registros criminais disponíveis no sistema Apolo, verifica-se que ele ostenta uma longa ficha de antecedentes (Ação Penal n. 2021-59.2013.811.0085 – Código 63994 – Comarca de Campo Novo dos Parecis – Receptação; Ação Penal n. 518-15.2013.811.0046 – Código 62436 – Comarca de Comodoro – Receptação; Ação Penal n. 2668-92.2013.811.0005 – Código 90360 – Comarca de Diamantino – Receptação; Inquérito Policial n. 7540-59.2015.811.0045 – Código 116475 – Roubo Majorado e Ação Penal n. 4684-88.2016.811.0045 – Código 128318 – Roubo Majorado, ambos na Comarca de Lucas do Rio Verde; Ação Penal n. 1390-10.2015.811.0030 – Código 50774 – Comarca de Nobres – Receptação e a Execução Provisória sob n. 1542-50.2011.811.0078 – Código 70035 – Comarca de Sapezal), pelo que sua prisão também se faz necessária para evitar a reiteração criminosa.
Desta feita, ratifico a prisão preventiva decretada em face do acusado Gentil Elias de Souza” (doc. digital n. 34582951).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.